Tribunal: TJMT
Processo: 0002067-78.2018.8.11.0048
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002067-78.2018.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO HENRIQUE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 019.247.601-77 (EMBARGANTE), VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO), MARCELLO MARK DE FREITAS - CPF: 631.576.401-00 (ADVOGADO), GABRIELA DA SILVA - CPF: 048.107.681-63 (EMBARGANTE), MARCIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 604.283.921-72 (EMBARGADO), ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO - CPF: 522.596.171-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0002067-78.2018.8.11.0048

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL RURAL JULGADA PROCEDENTE –ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE A COMPROVAR O EXERCÍCIO DE POSSE DO AUTOR, RELAÇÃO ECONÔMICA COM A COISA E ESBULHO PRATICADO PELOS REQUERIDOS – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0002067-78.2018.8.11.0048

EMBARGANTE: MARCELO HENRIQUE OLIVEIRA FREITAS, GABRIELA DA SILVA

EMBARGADO: MARCIO MAGALHAES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCELO HENRIQUE OLIVEIRA FREITAS e GABRIELA DA SILVA
,
contra acórdão proferido no RAC 0002067-78.2018.8.11.0048, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL RURAL JULGADA PROCEDENTE –ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE A COMPROVAR O EXERCÍCIO DE POSSE DO AUTOR, RELAÇÃO ECONÔMICA COM A COISA E ESBULHO PRATICADO PELOS REQUERIDOS – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se há correspondência entre os depoimentos testemunhais e provas documentais que confirmam a localização e limites da área disputada, a sentença que prestigia essa situação, extraída do caderno probatório, merece ser confirmada em sede de recurso, máxime se não demonstrado nenhum vício que eventualmente pudesse se originar das referidas provas.

Comprovada a posse física sobre a coisa e o esbulho sofrido, questões de domínio não se mostram suficientes a influenciar o resultado da demanda possessória. Testemunhas que reconhecem de forma tranquila a posse exercida pelo apelado, além de que comprovado o esbulho praticado pelos requeridos.”

Sustenta que o acórdão está omisso no que tange ao prequestionamento à violação aos artigos 188 e 189 da Constituição Federal e artigos 9o, IV, art. 18-A, § 1o, III, art. 18- B e art. 21, todos da Lei 8629/93.

Postula seja sanado o vício a fim de futura interposição de recurso a instância superior.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0002067-78.2018.8.11.0048

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

Busca o embargante, em verdade, o reexame da matéria o que não se permite nesta fase recursal.

A modificação pretendida precisar ser buscada pelos meios processuais adequados, porquanto ao sustentar omissão acerca do prequestionamento, reprisa seu descontentamento com o resultado do julgamento do recurso de apelação.

O acórdão enfrentou toda a matéria objeto da controvérsia do mérito do apelo, caso em que não há falar em omissões e contradições
.

Observa-se que, na verdade, a pretexto de afirmar ocorrência de vícios dos artigos
188 e 189 da Constituição Federal e artigos 9o, IV, art. 18-A, § 1o, III, art. 18- B e art. 21, todos da Lei 8629/93
, há claro descontentamento dos embargantes com o resultado do julgamento do recurso.

Pretende claramente a reapreciação sobre a presença ou não dos requisitos à procedência da reintegração de posse manejada pelo embargado, reconhecida em sentença e mantida no recurso de apelação.

Vale lembrar, todavia, que a matéria objeto da controvérsia foi devida e suficientemente enfrentada quando do julgamento do recurso, o que afasta violação aos artigos 188 e 189 da Constituição Federal e artigos 9o, IV, art. 18-A, § 1o, III, art. 18- B e art. 21, todos da Lei 8629/93.

Por fim, para eventual fim de prequestionamento, observa-se que a solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não declinada, seja especificamente, seja pelo exame do respectivo conteúdo. Equivale dizer que se entende que houve adequada interpretação à legislação invocada pelas partes.

Desnecessária a utilização do recurso integrativo para o prequestionamento de normas que, ainda que implicitamente, tenham orientado a formulação do pleito deduzido, a elaboração da defesa do adverso ou a formação do posicionamento adotado pelo órgão ad quem.

Por prequestionamento expresso entende-se a clara manifestação acerca da específica matéria que se traz à apreciação do Julgador que em nada se relaciona com a citação da legislação que a esteja a orientar, condição que não se demonstra imperativa ao manejo dos recursos extremos.

Nesse sentido:

“'O prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado' (STJ-Corte Especial, ED no REsp 162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os embargos, v.u., DJU 16.8.99, p. 37). 'Se a questão federal foi debatida no Tribunal 'a quo', desnecessária a menção expressa, no acórdão, do dispositivo cuja violação se alega' (RSTJ 148/247)”. ('Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor', Theotonio Negrão, Saraiva, 2010, 42a edição, nota 3 ao art. 255 do RISTJ, p. 1783).

No mais, desnecessário prequestionar a aplicação dos dispositivos legais supostamente não examinados se a matéria objeto da discussão já tiver sido ventilada anteriormente, ao menos implicitamente, consoante o que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“Configura-se o prequestionamento implícito quando o Tribunal de origem emite juízo de valor em torno da tese recursal, ainda que de maneira sucinta e sem referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados” (STJ, 3a turma, REsp n° 1.370.152/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 13.11.2015).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de conferir efeito infringente ao julgado e prequestionamento para viabilizar a interposição de recurso competente – Órgão jurisdicional que não pode servir de consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional – Inadmissibilidade – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Rejeição.”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2066070-04.2019.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2022; Data de Registro: 17/02/2022)

Nesse passo, o acórdão embargado analisou detida e convenientemente a matéria controvertida, pelo que nem mesmo para fim de prequestionamento, é caso de provimento.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022